Tribunal: TJES
Processo: 5009016-21.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009016-21.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

APELADO: DIEGO DE CASTRO MOURA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por consumidor vítima de fraude em transferência via PIX, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.998,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, mantendo tutela antecipada para exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento que recebeu os valores transferidos mediante fraude responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor; (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de pagamento que administra a conta de destino de valores oriundos de fraude integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Fraudes praticadas por terceiros em operações financeiras constituem fortuito interno, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

A falha de segurança resta caracterizada quando o fraudador dispõe de dados específicos da relação contratual da vítima, indicando possível vazamento de informações ou falha de proteção, o que afasta a tese de imprevisibilidade ou inevitabilidade do evento.

Compete à instituição recebedora monitorar e bloquear transações atípicas, aplicando o Mecanismo Especial de Devolução previsto na Resolução BCB nº 1/2020; a ausência de comprovação de bloqueio cautelar tempestivo caracteriza negligência.

A inobservância dos protocolos de abertura e monitoramento de contas previstos na Resolução BCB nº 96/2021 e na Resolução CMN nº 4.753/2019 reforça a falha de segurança e o defeito na prestação do serviço.

Presentes os requisitos para indenização por danos morais, que se configuram
in re ipsa
diante do abalo, frustração e indevida negativação decorrentes do evento, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00.

Mantém-se a condenação por danos materiais no valor de R$ 3.998,00, devidamente comprovado o prejuízo e ausente prova de adoção de medidas eficazes para recuperação da quantia.

Inviável a redução dos honorários advocatícios, fixados na origem em 15% sobre o valor da causa e majorados para 18% na instância recursal, por estarem em consonância com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituição de pagamento que recebe valores oriundos de fraude responde objetivamente pelos danos ao consumidor, integrando a cadeia de consumo e sendo irrelevante a alegação de mera “conta destino”.

Fraudes em operações bancárias constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade das instituições financeiras.

A ausência de bloqueio cautelar tempestivo e de observância dos protocolos de segurança na abertura e gestão de contas caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a reparação integral dos danos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.012, § 1º, V; Lei nº 13.709/2018; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 39-B e seguintes; Resolução BCB nº 96/2021; Resolução CMN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJES, AC nº 5008796-91.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJES 27/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005489-36.2021.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
contra a r. sentença (ID. 12593488) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de ação indenizatória ajuizada por
DIEGO DE CASTRO MOURA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.998,00, acrescido de juros e correção monetária desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, mantendo-se a tutela antecipada que determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 12593490), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois apenas forneceu a conta destino da transferência, sem participação na fraude;
(ii)
não houve falha na prestação do serviço, tratando-se de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros;
(iii)
adotou medidas para bloqueio e sinalização da conta beneficiária, mas não foi possível recuperar os valores;
(iv)
inexiste nexo causal a justificar a condenação, não havendo comprovação de dano extrapatrimonial relevante;
(v)
subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais;
(vi)
pleiteia a reversão do ônus sucumbencial ou, alternativamente, a minoração do percentual de honorários, em razão da suposta ausência de complexidade da demanda.

Contrarrazões (ID. 12593494), pugnando pelo desprovimento do recurso.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

O pedido de efeito suspensivo, formulado com base no art. 1.012 do CPC, não merece acolhida, porquanto a apelação, em hipóteses como a dos autos, é recebida apenas no efeito devolutivo

(art. 1.012, § 1º, V, CPC)
.

Isso porque restam ausentes elementos que demonstrem probabilidade de provimento ou risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justificando a suspensão da eficácia da sentença, sendo insuficiente, para tanto, o mero risco de execução.

2. DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Analisando detidamente os elementos trazidos aos autos, impõe-se afastar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Apelante, pois há pertinência subjetiva no feito, considerando que, nos termos do pedido inicial, lhe é atribuída a prática do ilícito,
sendo a transferência destinada a conta por ela administrada
.

A atuação da Apelante como instituição recebedora de valores oriundos de fraude insere-a na cadeia de consumo, incumbindo-lhe adotar mecanismos de segurança aptos a prevenir ou mitigar ilícitos. Nesse sentido:

Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo das partes . Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da Pagseguro. Instituição autorizou a abertura de conta para recebimento de valores decorrentes de fraude. Violação da Resolução nº 4.753/2019, do Bacen . Golpe praticado por terceiros fraudadores que obtiveram dados sigilosos do autor para a realização de transferência via PIX. Acesso não autorizado a dados pessoais do correntista pelos estelionatários. Transações que fogem ao padrão de gastos da parte autora sem o bloqueio das operações pelo banco. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras . Devida a condenação dos réus à restituição dos valores transferidos. Danos morais configurados. Prejuízos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). A falha de segurança do requerido obrigou a requerente à instauração da lide judicial e à comunicação do fato à autoridade policial . Indenização fixada em R$ 5.000,00 no primeiro grau que se mostra adequada para o caso concreto. Sentença mantida. Recursos desprovidos . (TJ-SP - Apelação Cível: 10002646020248260486 Quatá, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 06/11/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Por essa razão, configura-se relação de consumo entre o Apelado e as instituições financeiras rés, atraindo a incidência dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC e a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

A Súmula 479 do C. STJ consagra a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno, abrangendo fraudes praticadas por terceiros. O argumento de mera “conta destino” não a exime do dever de vigilância e monitoramento, sobretudo diante do risco sistêmico das operações via PIX.

Assim, não se trata de hipótese de ilegitimidade passiva para ser parte, motivo pelo qual deve ser mantida a Apelante no polo passivo, conforme decidido na origem.

3. MÉRITO

A análise do mérito recursal propriamente dito cinge-se à verificação da responsabilidade da Apelante pela fraude sofrida pelo Apelado, bem como a adequação dos valores indenizatórios.

No que tange ao ato ilícito
e a respectiva responsabilidade
civil
, pode-se afirmar que a
relação
jurídica examinada é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC. A atividade bancária, por sua natureza de risco, sujeita as instituições financeiras à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), bastando, para configuração do dever de indenizar, a prova do dano e do nexo causal, sendo prescindível a demonstração de culpa.

A alegação da Apelante de que a fraude constituiu fortuito externo ou de que teria havido culpa exclusiva do Apelado não encontra respaldo na jurisprudência, pois, nos termos da Súmula 479 do STJ, fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

Segundo comprovou o apelado, n
o dia 16 de março de 2024, foi vítima de um golpe/fraude por transferência via PIX por terceiros, que se passaram por funcionários do NU PAGAMENTOS S.A., através de ligação oriunda do terminal número 55 11 98547-1082, onde lhe foi informado acerca de uma tentativa de compra através de seu cartão da NU PAGAMENTOS. Foi-lhe passados os procedimentos a serem adotados, tendo, então realizado uma transferência, via PIX, no valor de R$ 3.998,00 para conta de terceiro mantida junto à Apelante. Após a transferência desconfiou da transação e entrou em contato com as rés, que não lhe estornaram o valor.

A apelante, ao ser instada a prestar esclarecimentos, limitou-se a emitir respostas genéricas e evasivas, desprovidas de qualquer documentação comprobatória que atestasse o cumprimento integral dos deveres legais de segurança e diligência em relação à transação discutida.
Tal conduta revela, inequivocamente, violação do dever de informação e transparência, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, que regem as relações contratuais bancárias.

A ausência de resposta eficaz é ainda mais grave quando se constata que existem notificações de irregularidade associadas à chave PIX de destino, bem como o fato de que a conta beneficiária foi aberta em período recente, o que por si só já configuraria indícios suficientes para a adoção de medidas de contenção ou bloqueio, conforme orientações do Banco Central e as práticas mínimas de compliance e gestão de risco operacional no sistema financeiro nacional.

Não se pode ignorar que a operação em questão apresenta
características atípicas
para o perfil da parte Autora, tendo sido realizada em dia não útil (sábado), o que,
à luz das práticas de detecção de fraudes, deveria ter acionado os mecanismos automáticos de alerta
. A negligência da instituição financeira em não identificar sinais claros de irregularidade demonstra inequívoca falha no dever de segurança, nos termos do art. 14 do CDC, sendo certo que a responsabilidade pelo evento danoso é objetiva, independentemente da comprovação de culpa.

O caso dos autos evidencia
falha de segurança sistêmica
, uma vez que
o fraudador possuía dados específicos da relação contratual do Apelado
, circunstância que lhe permitiu
simular um contato legítimo com alto grau de verossimilhança
,
induzindo a vítima ao erro
. Tal quadro afasta a tese de imprevisibilidade ou inevitabilidade e reforça a necessidade de constante aprimoramento dos mecanismos de proteção por parte das instituições financeiras.

A tentativa de transferir ao consumidor a responsabilidade pelo evento, a pretexto de que este realizou voluntariamente a transação, não prospera, considerando que foi induzido por sofisticada engenharia social apoiada em informações sensíveis possivelmente obtidas por falha no sistema de segurança. Não se exige do consumidor o conhecimento técnico para identificar tais fraudes, incumbindo às instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações suspeitas.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano, impõe-se a responsabilização objetiva da Apelante.

No que diz respeito à falha na prestação do serviço e do dever de segurança
, compreende-se que a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras envolvidas, inclusive a Apelante, é manifesta e se revela em múltiplos aspectos.

A própria dinâmica do golpe, que inciou-se por ligação telefônica simulando contato da NU PAGAMENTOS S.A e referindo tentativa de compra no cartão do Apelado, evidencia possível vazamento de dados pessoais e bancários ou o emprego de sofisticada técnica de
spoofing
. Tal como consignado na sentença, dados dessa natureza, embora não classificados como sensíveis na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), possuem caráter crítico e demandam sigilo e proteção reforçada, cuja inobservância configura grave falha de segurança. Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência:

Reclamante ajuizou ação indenizatória em face das instituições financeiras Nu Pagamentos S.A. e Pagseguro, alegando falha na prestação de serviços em decorrência de fraude bancária via PIX. 1 .2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela ausência de falha das instituições financeiras no dever de segurança. 1.3 . Em recurso, a reclamante alega demora no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e questiona a ineficiência na adoção de medidas preventivas, especialmente na abertura de conta utilizada na fraude.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1 . A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação de serviços, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação do Banco Central.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1 . As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por falhas na prestação de serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.3.2 . A ineficiência no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pela Nubank, regulamentado pela Resolução 103/2021 do BACEN, constitui falha grave no dever de segurança.3.3. O Banco Pagseguro falhou ao não demonstrar a adoção de medidas eficazes na abertura da conta utilizada na fraude, contrariando a Resolução 4 .753/2019 do Banco Central, configurando fortuito interno.3.4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes da abertura de contas, nos termos da Súmula 479 do STJ, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" . IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso conhecido e provido . Reformada a sentença para condenar as reclamadas à restituição dos valores transferidos via PIX, devidamente corrigidos, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.Tese de julgamento: "As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação de serviços, incluindo a ineficiência na adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e a omissão de medidas de segurança na abertura de contas, configurando fortuito interno."Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 14. Código Civil, art. 389, parágrafo único, art. 405 e art . 406, § 1º.Resolução 4.753/2019 do Banco Central.Resolução 103/2021 do Banco Central .Jurisprudência relevante citada:Súmula 479 do STJ.TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000006-88.2023.8 .16.0160 - Rel. Juíza Letícia Zétola Portes, J. 24/08/2024 .TJPR - 5ª Turma Recursal - 0004624-22.2019.8.16 .0191 - Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, J. 28/09/2020. (
TJ-PR 00028242920248160014 Londrina, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 11/11/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/11/2024).

[...] Segundo, reconhece-se a responsabilidade da PAG SEGURO. A ré figurou como beneficiária do pagamento feito pela autora. A falha de segurança ocorreu no recebimento do pagamento por meio de sistema virtual . Ré (fintech de pagamentos e subordinada às normas do BACEN) permitiu abertura de conta sem cautelas necessárias sobre identificação. O golpe também terminou bem sucedido, porque a PAGSEGURO permitiu a abertura de conta de recebimento sem conferências necessárias sobre real destinatário. Violação dos artigos 2º e 4º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN . Além disso, o mecanismo e as informações do sistema de pagamentos viabilizaram que os dados do boleto impedissem pronta detecção do golpe. Ou seja, a ré ainda permitiu que o estelionatário se utilizasse da plataforma para recebimento da quantia oriunda do boleto falso. Terceiro, mantém-se a reparação dos danos materiais. Restituição dos valores dispensados para quitação do boleto fraudado mantida e da suposta baixa do gravame (R$ 9 .311,34). E quarto, mantém-se a reparação de danos morais. A autor vivenciou situação de frustração e aborrecimento, ao saber que as suas prestações não tinham sido quitadas, mesmo após efetuar o pagamento. Indenização mantida em R$ 5 .000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS .
(TJ-SP - AC: 10215843420218260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 07/11/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

Como instituição recebedora, cabia à ora Apelante monitorar transações e bloquear operações suspeitas, aplicando o Mecanismo Especial de Devolução previsto na Resolução BCB nº 1/2020 para prevenir e mitigar fraudes e assegurar o ressarcimento ao consumidor.

Após a reclamação do Apelado perante o Nubank e comunicação da transferência para a Apelante, ambas em 16/03/24, a despeito de alegar bloqueio e sinalização da conta beneficiária, não trouxe a Apelante prova de ter efetivamente executado tais medidas de forma tempestiva e eficaz, tampouco demonstrou diligência suficiente para assegurar a recuperação dos valores.

Conforme comunicação recebida no dia 18/03/2024, a instituição financeira de destino respondeu ao Nubank apenas nesse momento e informou a impossibilidade de devolução dos valores transferidos, ante a ausência de saldo na conta favorecida. O fato de os valores já não se encontrarem disponíveis resulta, justamente, da ausência de bloqueio cautelar tempestivo, medida que incumbia à instituição financeira adotar imediatamente após a comunicação da fraude.

Logo, incabível se afastar a responsabilidade da Apelante, porquanto evidencia, mais uma vez, a ineficácia dos mecanismos de bloqueio e recuperação previstos na regulamentação do Banco Central (art. 39-B da Resolução BCB nº 1/2020), reforçando a configuração da falha na prestação do serviço.

Outrossim, a abertura e gestão de contas demandam rigor procedimental, conforme previsto na Resolução BCB n.º 96/2021 e na Resolução CMN nº 4.753/2019, que impõem identificação rigorosa e verificação da idoneidade dos titulares. A ausência de comprovação concreta de que tais protocolos foram observados na conta utilizada para a prática do golpe - supostamente aberta em nome de Antônio Gonçalves de Oliveira - reforça a negligência da Apelante.

Diante desse cenário, resta inafastável a responsabilização objetiva da Apelante, sendo claro o nexo de causalidade entre as falhas apontadas e o prejuízo sofrido pelo Apelado.

Já em relação aos danos experimentados pelo Apelado
, mantém-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais no montante de R$ 3.998,00, valor comprovadamente transferido pelo Apelado sob coação fraudulenta e não restituído pelas rés, caracterizando prejuízo direto decorrente de falha na prestação do serviço e fortuito interno, considerando que a Apelante não conseguiu desconstituir a prova da transferência, tampouco demonstrar que envidou todos os esforços para reaver o valor.

Quanto aos danos morais, restam presentes seus pressupostos, pois o “golpe” sofrido ocasionou significativo abalo à tranquilidade do Apelado, frustração pela ausência de solução administrativa e desgaste emocional pela necessidade de acionar o Judiciário, agravados pela indevida negativação do seu nome, situação que gerou dano
moral in re ipsa
.

O valor de R$ 5.000,00 por danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. Considerando precedentes deste Egrégio Tribunal (TJES; AC 5008796-91.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJES 27/09/2024; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) e as circunstâncias do caso, o montante fixado está alinhado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a média das indenizações estabelecidas em situações de falha de segurança bancária e fraude, especialmente aquelas que envolvem indevida negativação ou relevante abalo psicológico ao consumidor. Assim, não há razão para redução do
quantum
indenizatório

Por fim, no que diz respeito a sucumbência
rejeita-se o pleito de reversão do ônus sucumbencial ou de minoração dos honorários, uma vez que, desprovido o recurso e mantida a condenação solidária das rés, subsiste a sucumbência fixada na sentença, sendo a Apelante a única sucumbente na fase recursal. O percentual de 15% sobre o valor da causa, arbitrado na origem, está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando a relevância e complexidade do feito.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, e em conformidade com o Art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devido pela recorrente vencida, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.